Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-52.2023.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001398-52.2023.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[AILTON ALVES - CPF: 932.581.001-87 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – INÉRCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser desprovido o Recurso da parte que postula pelo deferimento da justiça gratuita, mas deixa de comprovar a hipossuficiência, mesmo lhe tendo sido dada a oportunidade de fazê-lo.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NO RAC N. 1001398-52.2023.8.11.0009

AGRAVANTE: AILTON ALVES

AGRAVADA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AILTON ALVES
contra decisão monocrática (ID. 217670188) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
sentença
proferida
nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1001398-52.2023.8.11.0009, movida em face de

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, que julgou extinto o feito em razão do não recolhimento das custas iniciais.

O Agravante requer a reforma da decisão recorrida, aduzindo que está a ferir suas garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório.

Sem contrarrazões.

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática (ID. 217670188) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
sentença
proferida
nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1001398-52.2023.8.11.0009, que julgou extinto o feito sem análise do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais.

Pois bem. Quanto às insurgências do Agravante, razão não lhe assiste, pois o mesmo não demonstrou que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, e, quando instado a comprovar sua hipossuficiência, quedou-se inerte.

Ademais, o Agravante é agrônomo, e ingressou em juízo para discutir contrato com cláusula de alienação fiduciária de um trator agrícola marca MASSEY FERGUSON, modelo MF4292K, ano 2014.

Nesse contexto, conclui-se pela ausência de direito ao benefício pleiteado.

Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DESERÇÃO DO APELO - ALEGAÇÃO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DISPENSA O RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA ACESSO AO JUDICIARIO – DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. 2. Deve ser mantida a decisão que declara a deserção do recurso interposto sem o recolhimento do preparo, no caso em que a parte é intimada para juntar prova da alegação de hipossuficiência financeira, mas deixa transcorrer o prazo sem se manifestar.
(N.U 1005155-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024